Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705914-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ODAIR GARCIA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. É necessário realizar o exame e a distinção do alcance das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI 4.425/DF, de um lado, e no RE 870.947/SE (Tema 810) e na ADI 5.348/DF, de outro. Em 2015, na modulação da ADI 4.425/DF, o STF decidiu, entre outras questões, conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. Eis a ementa do acórdão: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei no 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI no 2.240; ADI no 2.501; ADI no 2.904; ADI no 2.907; ADI no 3.022; ADI no 3.315; ADI no 3.316; ADI no 3.430; ADI no 3.458; ADI no 3.489; ADI no 3.660; ADI no 3.682; ADI no 3.689; ADI no 3.819; ADI no 4.001; ADI no 4.009; ADI no 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional no 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) Posteriormente, no ano de 2017, o STF, ao julgar o RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), fixou as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O acórdão do RE 870.947/SE restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Recentemente, o STF rejeitou a modulação dos efeitos da decisão do referido recurso extraordinário, de modo que não houve alteração das teses anteriormente firmadas. Por fim, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 5.348/DF, na mesma linha do RE 870.947/SE (Tema 810), conforme acórdão abaixo ementado: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5348, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019) 2. Da análise do inteiro teor dos acórdãos acima indicados, percebe-se que as decisões proferidas na ADI 4.425/DF, de um lado, e no RE 870.947/SE e na ADI 5.348/DF, de outro, envolvem questões distintas, que não podem ser confundidas. Na ADI 4.425/DF, foi decidida a questão da atualização de precatórios, declarando-se inconstitucional o art. 100, § 12, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 62/2009 ("a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios"), com modulação de efeitos. Por outro lado, no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, decidiu-se acerca da atualização dos débitos contra a Fazenda Pública no período anterior ao precatório, declarando-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Para melhor compreensão da distinção, seguem transcrições de trechos do acórdão proferido no RE 870.947/SE: "SEGUNDA QUESTÃO: Regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública Já quanto ao regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a questão reveste-se de sutilezas formais. É que, diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional. O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento." (Rel. Min. LUIZ FUX, pg. 23) "Tendo em conta que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei 9.494/97 deu-se na exata medida de sua pertinência com as disposições do art. 100, da Constituição, ou seja, sob o enfoque da atualização monetária de precatórios já expedidos, remanesce a discussão, portanto, em relação a dois aspectos da análise da (in)constitucionalidade do artigo 1o-F, ora abordados neste extraordinário: a atualização monetária dos valores resultantes das condenações impostas à Fazenda Pública devidos até a expedição do precatório requisitório e a taxa de juros de mora incidente sobre dívidas não tributárias, estejam elas na fase final do processo de conhecimento ou já inscritas em precatórios expedidos." (Min. EDSON FACHIN, pgs. 49/50) "Porém, a declaração de inconstitucionalidade do Supremo se limitou, e aqui é interessante, é porque desta norma do art. 1o, letra "f", desse anunciado normativo, digamos assim, extraiam-se diversas normas possíveis; o Supremo declarou duas delas inconstitucionais. O que o Supremo entendeu? Reconheceu a invalidade de se aplicarem os juros incidentes sobre caderneta de poupança, a título de juros de mora nas condenações judiciais de natureza tributária sofridas pela Fazenda, quer dizer, o Supremo entendeu que violava a isonomia utilizar, para a correção das dívidas tributárias, critério diferente do que utilizava para correção dos créditos tributários - penso que acertadamente; e, em segundo lugar, o Supremo também declarou inconstitucional o uso do índice de remuneração básica da poupança para fins de correção monetária das dívidas fazendárias, tributárias ou não, após a expedição do precatório. Portanto, o Supremo entendeu que, nas dívidas tributárias, não era possível aplicar critério de juros diferente do que aplicável ao crédito tributário. E o Supremo entendeu, ademais, textualmente, que, para dívidas tributárias ou não tributárias, a caderneta de poupança não era um critério legítimo de correção monetária. Essas foram as duas proposições assentadas pelo Supremo, relevantes aqui. Nesta ação e nesta repercussão geral, cuida-se de um tema distinto, que é os critérios para incidência de juros de mora e de correção monetária em dívida: 1) não tributária; e 2) em período anterior ao precatório. Logo, critério de correção ainda na fase de conhecimento, e não na fase de execução." (Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, pg. 58) "Sobre a interpretação quanto ao que restou decidido nas ADI nos 4.357 e 4.425, concordo plenamente com o voto proferido pelo eminente Relator, tendo expressado esse entendimento em meu voto e capitulado que aquele julgamento em conjunto se referia apenas à 'constitucionalidade material da nova disciplina contida no art. 100 da Constituição Federal'. Esse foi o enfoque expressamente adotado, inclusive no tocante à adoção do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a atualização de precatórios, quando salientei que a EC no 62/09 consolidou, no texto constitucional, previsão já contida no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, o qual, na redação conferida pela Lei no 11.960/09, estabelece que 'Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança' (destaque nosso)." (Min. DIAS TOFFOLI, pg. 94) Assinalo também que o § 12 do art. 100 da Constituição Federal estabelece que os índices fixados dizem respeito à atualização dos valores, após a expedição do precatório, até o efetivo pagamento. Portanto, uma vez constituído o precatório. (Min. DIAS TOFFOLI, pg. 95) Não se está a ignorar o que foi decidido no julgamento das ADI nos 4.357 e 4.425, quando se concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento; entretanto, insisto que os debates se limitaram ao conteúdo da norma constitucional impugnada nas ADI, relativamente ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 62/09, não se reconhecendo, em momento algum, a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. (Min. DIAS TOFFOLI, pg. 100) 1- Julgamento das ADI n. 4.357 e 4.425: período posterior à expedição do precatório Inicialmente, importante anotar que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 14.3.2013, julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios e atualização monetária com base na remuneração da Caderneta de Poupança (TR) com relação aos créditos inscritos em precatórios (artigo 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC 62/09). (Min. GILMAR MENDES, pg. 113) 2- Regime de juros moratórios e atualização monetária incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública Com efeito, considerando o que restou decidido por esta Corte nas ADIs n. 4.357 e n. 4.425 quanto à atualização dos créditos inscritos em precatórios, verifico que a questão constitucional posta nestes autos cinge-se ao exame da validade do regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes em período anterior, ou seja, sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicados à Caderneta de Poupança, previstos no artigo 1o-F da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. (Min. GILMAR MENDES, pgs. 117/118) Está claro, portanto, que, para a atualização do valor requisitado em precatório, aplica-se a decisão proferida na ADI 4.425/DF (com a modulação de seus efeitos), e não as teses firmadas no RE 870.947/SE (Tema 810) e a decisão da ADI 5.348/DF. Inclusive, o art. 21, inciso XI, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nos precatórios não tributários, a Taxa Referencial (TR) é o fator de correção monetária a ser aplicado no período de 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015. 3. Nos embargos de declaração ID 19755840, o credor JOSE ODAIR GARCIA argumenta existir omissão e erro de fato na sentença de extinção ID 19321370, em razão da não aplicação, no caso, dos precedentes firmados no RE 870.947/SE e na ADI 5.348/DF. Contudo, conforme acima apontado, as situações de fato e a extensão dos precedentes da ADI 4.425/DF, de um lado, e do RE 870.947/SE e da ADI 5.348/DF, de outro, são completamente distintas. No presente caso, a técnica de julgamento a ser utilizada é a da distinção (distinguishing), e não a de superação (overruling). Não pode ser diferente. Ora, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição, "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal". Dessa forma, dado o caráter vinculante e eficácia erga omnes da decisão proferida na ADI 4.425/DF, também não é possível a incidência, no presente caso, do precedente firmado no RE 870.947/SE. Ademais, de acordo com o art. 26 da Lei 9.868/99, "a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória". Sendo assim, se for admitida a alteração do julgado na ADI 4.425/DF pelo precedente do RE 870.947/SE, será permitida, por via transversa e contra disposição legal expressa, a rescisão do julgado na citada ação direta de inconstitucionalidade. Por fim, frisa-se que esta Coordenadoria de Precatórios não é competente para alterar os critérios de cálculo fixados pelo juízo da execução e, assim, revisar o valor de expedição de precatórios. Cabe a esta Coordenadoria atualizar o valor de expedição da requisição de acordo com as normas e o entendimento jurisprudencial aplicáveis aos precatórios. Ante o exposto, não havendo os vícios apontados pelo embargante, REJEITO os embargos de declaração. 4. Por fim, não custa destacar que os cálculos de atualização deste precatório foram homologados na decisão ID 16410479, proferida em 29/05/2020, contra a qual não houve impugnação. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios